Tribunal: TJMT
Processo: 1023025-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023025-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (AGRAVANTE), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

DIREITO
PENAL
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. JULGAMENTO CONJUNTO.
OPERAÇÃO
SINTETICS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. DENEGAÇÃO DAS ORDENS.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrados em favor de dois pacientes, ambos presos preventivamente no contexto da mesma ação penal originada da
“Operação
Sintetics
”
, em curso na 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Sustenta-se a nulidade da ação penal por ilicitude das provas produzidas, alegando ingresso forçado em domicílio com base apenas em denúncia anônima não corroborada, violência policial e posterior apreensão de celular utilizado como base para as investigações. Diante da identidade de fundamentos e pedidos, os
writs
foram julgados em conjunto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se o ingresso de policiais no domicílio dos pacientes, sem mandado judicial, é lícito diante de denúncia anônima e situação de flagrante delito;

(
II)
apurar se as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima pode servir como notícia-crime desde que acompanhada de diligências preliminares que confirmem a verossimilhança dos fatos narrados, não se prestando, isoladamente, como fundamento para medidas invasivas.

No caso concreto, a atuação policial foi precedida de vigilância que identificou comportamento típico do tráfico de drogas, justificando a abordagem e fornecendo justa causa para ingresso no domicílio.

A abordagem de uma das pacientes em via pública resultou na apreensão de substância entorpecente, configurando flagrante delito e legitimando o ingresso no imóvel sem mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da CF/1988 e entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

A existência de versões contraditórias entre os relatos policiais e os depoimentos dos investigados não pode ser solucionada em sede de
habeas corpus
, por demandar dilação probatória incompatível com a natureza da via eleita.

A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe prova originária ilícita, o que não se verifica na hipótese, diante da legalidade da diligência inicial e das medidas subsequentes devidamente autorizadas.

Estando presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em trancamento da ação penal ou em ausência de justa causa para a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordens denegadas.

Tese de julgamento:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando antecedida de diligência que comprove situação de flagrante decorrente de crime permanente.

A denúncia anônima pode ser considerada como notícia-crime quando seguida de diligência preliminar que a corrobore objetivamente.

Não se reconhece a ilicitude da prova quando não demonstrada de forma inequívoca a nulidade da diligência originária.

A existência de conflito entre versões apresentadas por acusados e policiais não afasta, por si só, a presunção de legalidade dos atos praticados, sendo incabível a análise em
habeas corpus
.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
exige manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP,
arts
. 157 e 654; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei 9.613/1998, art. 1º,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois
Habeas Corpus, com pedidos de liminar
,
impetrados pelo advogado José Herculano da Silva em favor dos pacientes
FELIPE MARTINS LISBOA
(HC n. 1023025-71.2025.8.11.0000) e
MARIA

ELISA DA SILVA SCALONI
(HC n. 1023444-91.2025.8.11.0000), apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1024554-33.2024.8.11.0042.

Considerando a conexão entre os feitos, que versam sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos, promovo o seu julgamento em conjunto.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 06 de dezembro de 2024, em razão de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto da
“Operação
Sintetics
”
.

A ordem foi impetrada sob o argumento de que a ação penal em curso é fundada em prova manifestamente ilícita, viciada desde a origem, haja vista que teria se originado de violação de domicílio com base em denúncia anônima não corroborada por diligência prévia, em suposto cenário de coação e violência policial, resultando na apreensão de celular utilizado como fundamento probatório para a deflagração da operação policial e oferecimento da denúncia.

Alega-se, ainda, que houve falsidade nos depoimentos policiais colhidos em sede inquisitorial, conforme se demonstraria pela discrepância entre os termos escritos e os depoimentos prestados na audiência de custódia, devidamente registrada e transcrita.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese: (I) que a diligência policial que ensejou a apreensão de provas foi deflagrada exclusivamente a partir de denúncia anônima, sem diligências prévias para sua verificação; (II) que a entrada dos policiais na residência se deu mediante invasão e coação, com uso de violência e ameaças contra os moradores; (III) que as provas obtidas no interior da residência são nulas, por derivação da ilicitude da diligência inicial, nos termos da teoria dos
“frutos da árvore envenenada”
(art. 5º, LVI, CF/88 e art. 157, CPP); e (IV) que há divergência incontornável entre os depoimentos prestados pelos réus em juízo e os termos de declarações produzidos pela polícia.

Sustenta, portanto, que a prisão do paciente configura flagrante constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão de medida liminar para sua imediata soltura e, no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

A
s
liminar
es
fo
ram

indeferidas
(
ID 300093892 no HC de Felipe e ID 300170397 no HC de Maria Elisa
).

Inconformada, a defesa interpôs Agravos Internos em ambos os
feitos contra
a decisão que indeferiu a liminar
(ID 300166872 e ID 300605396)
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 301606394).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do agravo interno e do
habeas corpus
, caso conhecido o
writ
, pela denegação da ordem (ID 304568383).

É o relatório.

VOTO.

Conforme anunciado no relatório, e em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, procedo ao julgamento conjunto dos
Habeas Corpus
n. 1023025-71.2025.8.11.0000 e n. 1023444-91.2025.8.11.0000
, em razão da identidade de fatos e fundamentos.

Inicialmente, verifico que foram interpostos agravos internos em ambos os feitos, dirigidos contra as decisões monocráticas que indeferiram os pedidos de liminar.

Contudo, considerando que os processos já se encontram devidamente instruídos e prontos para julgamento, com parecer ministerial e informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, entendo mais adequado, em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, analisar os argumentos apresentados nos agravos internos juntamente com o mérito das impetrações.

Esse procedimento não acarreta qualquer prejuízo aos pacientes, uma vez que todas as questões suscitadas nos agravos internos serão devidamente apreciadas no julgamento do mérito dos
writs
, garantindo-se, assim, a ampla defesa e o contraditório.

Passo, portanto, à análise do mérito das impetrações, no qual serão enfrentados todos os argumentos apresentados pela defesa, tanto nas petições iniciais quanto nos agravos internos.

Pois bem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do
writ
impetrado em favor da
paciente Maria Elisa da Silva Scaloni
, ao argumento de que o advogado impetrante não possui instrumento de mandato e que a paciente já se encontra assistida pela Defensoria Pública na ação penal de origem.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É cediço que o
Habeas Corpus
, por sua nobreza constitucional e por tutelar o direito à liberdade de locomoção, ostenta ampla legitimidade ativa, podendo ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, independentemente de capacidade postulatória ou de instrumento de mandato, nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal.

Essa universalidade é uma garantia fundamental que visa assegurar que nenhuma ameaça ou violação à liberdade de ir e vir reste sem a devida apreciação judicial por meros formalismos.

Embora a existência de defesa técnica constituída e a manifestação da paciente de que não contratou o impetrante sejam fatos relevantes, que poderiam, em outras circunstâncias, indicar uma interferência indevida na estratégia defensiva, a natureza do
Habeas Corpus
como ação constitucional autônoma impõe a este Tribunal o dever de analisar a alegação de constrangimento ilegal.

A primazia da tutela da liberdade se sobrepõe a eventuais irregularidades de representação, não sendo razoável negar a prestação jurisdicional diante de uma alegação tão grave de nulidade processual.

Assim, reconhecendo que a paciente manifestou o desejo de ser assistida pela Defensoria Pública, o que deverá ser observado no juízo de origem, conheço do presente
writ
como uma provocação de terceiro em favor da paciente, dada a sua ampla legitimidade.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de não conhecimento
.

Superada a questão preliminar, passo à análise conjunta do mérito de ambas as impetrações, cujos fundamentos são idênticos.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FELIPE MARTINS LISBOA
(HC n. 1023025-71.2025.8.11.0000) e
MARIA ELISA DA SILVA SCALONI
(HC n. 1023444-91.2025.8.11.0000)
, que tiveram suas priões preventiva decretada no âmbito da “
Operação
S
intetics
”
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 (tráfico de drogas), 35 da Lei n.º
11.343/2
006 (associação para o tráfico de drogas) e no art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais)

A defesa sustenta que a diligência que deu origem à apreensão de provas foi desencadeada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem qualquer providência prévia de apuração.

O pleito, no entanto, não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para a adoção de medidas invasivas, como a busca pessoal ou domiciliar.

Todavia, admite-se que esse tipo de delação funcione como notícia-crime, autorizando a adoção de diligências preliminares destinadas à apuração da veracidade das informações.

No caso dos autos, consta no Boletim de Ocorrência (ID 299376355) que os policiais, após receberem informação de colaborador, não procederam imediatamente à abordagem, mas promoveram vigilância no local indicado.

Durante essa campana, observaram conduta que objetivamente elevou o nível de suspeita: “
foi visualizado o momento em que os suspeitos Maria Elisa e Pedro saíram do local (...) Maria Elisa foi ao encontro do motoqueiro carregando algo na mão enquanto Pedro ficou no portão fazendo a vigilância bastante receoso
”.

Esse comportamento, típico da dinâmica do tráfico de
drogas,
entrega de objeto em via pública sob cobertura de terceiro encarregado da vigilância, constitui elemento concreto e objetivo que transcende a mera suposição.

Dessa forma, a abordagem não se baseou unicamente em denúncia anônima, mas foi precedida de diligência de verificação, que forneceu fundadas razões para a ação policial, nos termos exigidos pela legislação processual penal e pela jurisprudência pátria.

No que tange
, a alega
ção
que o ingresso na residência ocorreu mediante invasão e coação, com uso de violência e ameaças, sendo que a divergência entre os relatos policiais e os depoimentos prestados pelos acusados em juízo evidenciaria a irregularidade da ação.

É incontroverso que há versões conflitantes nos autos. De um lado, a narrativa oficial dos agentes públicos, respaldada por presunção de legitimidade e veracidade, no sentido de que o ingresso foi consentido pelos moradores (ID 299376355).

De outro, os depoimentos prestados por Maria Elisa e Pedro em audiência de custódia (ID 299376360), nos quais afirmam que os policiais adentraram a residência mediante ameaças, tomando à força o controle do portão.

Entretanto, a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória.

A definição sobre qual versão corresponde à realidade exige instrução processual, com produção de provas, inclusive testemunhais, incompatíveis com a celeridade inerente ao rito do
writ
.

Nessa fase, prevalece a presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, a qual somente pode ser afastada mediante prova pré-constituída e inequívoca de ilegalidade, o que não ocorre na hipótese dos autos, diante do simples conflito de versões.

Além disso, a legalidade do ingresso domiciliar encontra respaldo em fundamento autônomo e suficiente. Conforme relatado, os policiais abordaram Maria Elisa em via pública e constataram que ela portava um zíper
lock
contendo quantidade considerável de substância popularmente conhecida como maconha, o que caracteriza situação de flagrante delito.

Sendo o tráfico de drogas um crime permanente, sua consumação se protrai no tempo, autorizando a entrada no domicílio do agente, independentemente de mandado judicial, quando presente a situação de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio é lícito quando fundado em razões objetivas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel.

No caso em análise, a atuação dos policiais se deu em razão de informações preliminares, corroboradas por vigilância prévia e abordagem que confirmou o flagrante.

Esse conjunto probatório fornece elementos concretos que justificam a entrada no domicílio, independentemente de consentimento, nos exatos termos da jurisprudência constitucional.

A tese de nulidade das provas por derivação da suposta ilicitude inicial também não prospera.

A aplicação da teoria dos “
frutos da árvore envenenada
” pressupõe a existência de prova originária obtida de forma ilícita. No entanto, conforme se demonstrou nos tópicos anteriores, tanto a abordagem quanto o ingresso no domicílio encontram respaldo legal e constitucional, afastando-se, por consequência, qualquer vício de origem.

A apreensão do aparelho celular foi lícita, a quebra de sigilo telemático foi autorizada judicialmente, e as provas daí extraídas são válidas e idôneas para subsidiar a persecução penal.

Inexistindo vício na prova inicial, não há como reconhecer a ilicitude das provas dela decorrentes.

Desta
forma, o
trancamento
da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica na espécie.

Assim, fica demonstrada a materialidade do delito, não havendo que se falar, neste momento processual, em ausência de justa causa para a persecução penal ou em revogação da prisão preventiva por esse fundamento.

Diante do exposto, em consonância com os pareceres da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PREJUDICADOS
os Agravos Internos e, no mérito,
DENEGO AS ORDENS
de
Habeas Corpus
impetradas em favor de
FELIPE MARTINS LISBOA
e
MARIA ELISA DA SILVA SCALONI
.

Determino, ainda, a retificação da classe processual no sistema
PJe
, para que conste como “
habeas corpus
”, em substituição à atual classe de “agravo interno”, a fim de refletir corretamente a natureza da ação que ora se julga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025